Tribunal: CARF
Processo: 17227.720772/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720772/2021-42
ACÓRDÃO
2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
AÇÃO
JUDICIAL.
MESMO
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
VERBAS COM NATUREZA REMUNERATÓRIA.
As verbas pagas a título de remuneração pelo trabalho são incluídas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias. Contudo, alegando o
contribuinte que a verba possui natureza indenizatória, e não está incluída
no rol do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, cabe a ele o ônus da prova
quanto ao direito defendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por maioria de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das questões relativas à
inconstitucionalidade de lei, ao terço de férias, o aviso prévio indenizado e os 15 dias pagos pelo
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
2
empregador no auxílio-doença. Vencido o Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite (relator), que
não conhecia apenas das questões relativas à inconstitucionalidade de lei; b) na parte conhecida,
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. A Conselheira Débora Fófano dos Santos
não participou da votação. Designado como Redator ad hoc e para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Redator ad hoc e designado

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Cleber Leite, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

RELATÓRIO Trata-se de auto de infração referente à contribuição previdenciária
correspondente à parte patronal, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/GILRAT/FAP), competências 01/2017 a 12/2019.
Também ficou constatada a existência de grupo econômico de fato entre as
empresas IPANEMA - Serviços de Assistência Médico Cirúrgica Infantil Ltda; PRONTOBABY Hospital
da Criança Ltda; HOMEBABY HOMECARE da Criança Atendimento Médico Domiciliar Ltda;
CRIANÇA 24 HORAS Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente Ltda; TIPE - Terapia
Intensiva Pediátrica e Neonatal Ltda; STOPBABY - Estacionamento Rotativo Ltda; IEP - Instituto de
Especialidades Pediátricas Ltda; e PB Baby Lanches Loja de Conveniência Ltda.
As empresas, sujeito passivo e responsáveis solidárias, apresentaram impugnação
conjuntamente em 15/09/2021, de fls. 1.094/1.110, alegando o seguinte, de acordo com o
relatório do acórdão da impugnação:
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
3
DA EXCLUSÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Afirmam que na base de cálculo das contribuições previdenciárias apuradas foram
englobadas verbas de natureza eminentemente indenizatórias, o que não pode
ser admitido, sob pena de subversão do intuito da própria contribuição em
comento.
Elencam as verbas que entendem que não devem compor a base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias:
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, FÉRIAS INDENIZADAS (NÃO GOZADAS E
CONVERTIDAS EM PECÚNIA) e AJUDAS DE CUSTO.
Dizem que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o abono de
férias, férias indenizadas e ajuda de custo por expressa disposição do artigo 28, §
9° da Lei no 8.212/1991.
TERÇO DE FÉRIAS, PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA
e AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Afirmam que o STJ pacificou o entendimento, no julgamento de recurso especial
sob a sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, a
respeito da não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, sobre os valores pagos pelos quinze primeiros dias de
auxílio-doença e sobre aviso prévio indenizado.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DECORRENTE DE INTEGRAÇÃO DO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO AO TEMPO DE SERVIÇO.
Dizem que a jurisprudência firmou o entendimento de que, tendo o aviso prévio
indenizado natureza indenizatório, não deve incidir contribuição sobre o décimo
terceiro decorrente de sua integração ao tempo de serviço.
Acrescentam que a responsável principal – Ipanema – possui direito assegurado,
garantido nos autos do Mandado de Segurança no 5005097-57.2019.4.02.5101, o
qual permitiu a Exclusão do a) terço constitucional de férias; b) primeiros 15
(quinze) dias que antecedem a concessão do auxílio-doença; e c) aviso prévio
indenizado da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre
a folha de salários (cota patronal de 20% e SAT/RAT) e das contribuições devidas a
terceiros.
Dizem que, de rigor, as verbas acima delineadas devem ser excluídas da base de
cálculo das Contribuições Previdenciárias, ante o nítido caráter indenizatório das
quantias em comento.
DIÁRIAS.
Afirmam que até 10/11/2017, antes da vigência da Lei no 13.467, de 2017, as
diárias de viagem que ultrapassassem os 50% da remuneração mensal faziam
parte da base de cálculo da contribuição previdenciária (art. 28, § 8°, "a", da Lei no
8.212, de 1991). E que a partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei no 13.467, de
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
4
2017, as diárias de viagem não mais integram o salário-de-contribuição,
independentemente do percentual (art. 28, § 9o, “h”, da Lei no 8.212, de 1991).
AUXÍLIO CRECHE.
Dizem que o STJ já decidiu, em recurso especial repetitivo, que não incidem
contribuições previdenciárias sobre o auxílio creche.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Alegam que pelo princípio da Segurança Jurídica na Tributação, infere-se que é
vedada a tributação que se constitua excessivamente onerosa, afrontando a
razoabilidade, gerando prejuízos ao contribuinte, na medida em que compromete
o próprio exercício da atividade econômica.
Dizem que, pela leitura do artigo 150, IV, CF, percebe-se que há vedação expressa
da utilização de tributos com efeito confiscatório. Não existindo, por outro lado,
menção sobre multas.
No entanto, é pacífico em nossos Tribunais de que a vedação ao efeito de confisco
se aplica, igualmente, às multas tributárias, tanto as moratórias, decorrentes do
atraso, quanto as punitivas.
Acreditam que a multa aplicada no percentual de 75% possui notório caráter
confiscatório, violando princípios constitucionais que regem a tributação, sendo
de rigor a minoração da aludida multa.
Pedem, em homenagem aos princípios que regem as relações jurídicas, dentre
eles, o da boa-fé, e considerando tudo o que mais consta na presente
impugnação, que seja minorada a multa aplicada na Notificação de Lançamento.
DOS PEDIDOS.
Protestam revisão da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, em tese,
devidas, com a devida exclusão das verbas de natureza indenizatória, sem
prejuízo da redução da multa aplicada.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O sujeito passivo está obrigado a recolher as contribuições patronais e, também, a
descontar e recolher as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
5
individuais incidentes sobre as remunerações pagas, nos termos da Lei no
8.212/1991 e do Decreto no 3.048/1999.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DECORRENTE
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de terço constitucional de
férias e décimo terceiro salário decorrente do aviso prévio indenizado possuem
natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL CONSTITUCIONAL. ABONO DE
FÉRIAS. AJUDA DE CUSTO. DIÁRIAS. PRIMEIRO 15 DIAS DE AFASTAMENTO POR
DOENÇA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de parcelas reconhecidas como de natureza indenizatória do salário de
contribuição só é possível quando demonstrado pelo contribuinte terem sido elas
incluídas em suas folhas de pagamento e contabilidade.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, as empresas apresentam recurso voluntário, folhas 1270/1285, com as
mesmas alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite (não mias componente deste Colegiado), no diretório
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
6
corporativo do CARF, a seguir reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente
coincide com o meu.

Do Mérito
Alegam as impugnantes que o auditor não abateu da base de cálculo das
contribuições patronais e de terceiros as verbas de caráter indenizatório. Cita as seguintes verbas:
a) abono pecuniário de férias; b) férias indenizadas (não gozadas e convertidas em pecúnia); c)
ajudas de custo; d) terço de férias; e) primeiros quinze dias que antecedem o auxílio-doença; f)
aviso prévio indenizado; g) décimo terceiro salário decorrente do aviso prévio indenizado; h)
diárias; e i) auxílio creche.
De acordo com o Relatório Fiscal os lançamentos são decorrentes das seguintes
infrações:
2. O presente lançamento fiscal refere-se a créditos de contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes individuais,
conforme abaixo discriminado:
a) Contribuição a cargo da empresa (patronal);
b) Contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT2)
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, o lançamento corresponde as seguintes
verbas, contribuições relativas à parte patronal que incidem sobre valores pagos a título de
salários, gratificações, férias, insalubridade, adicional noturno, bolsa residência e demais
vantagens pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, com base nas Folhas de
Pagamento - FP, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, nas Guias da Previdência Social (GPS), na DIRF e na
contabilidade.
O Relatório Fiscal também descreve como foi feita a apuração do crédito
previdenciário:
A. PAGAMENTOS A SEGURADOS EMPREGADOS.
A.1. DOS FATOS
Comparando os valores registrados nas folhas de pagamento, nas DIRF e nas ECD
(contabilidade) com os valores informados em GFIP, ficou comprovado que a
empresa deixou de declarar ao Fisco pagamentos efetuados a segurados
empregados e contribuintes individuais (trabalhadores autônomos, médicos
residentes...), conforme demonstramos neste relatório fiscal e seus anexos
(...)
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
7
10. A partir da análise das remunerações informadas (declaradas) pela empresa
na GFIP, na folha de pagamento e na contabilidade, foram apuradas verbas
remuneratórias (pagamentos a segurados empregados) que foram consideradas
pela Fiscalização como base de cálculo (salário-de-contribuição) para fins de
Previdência, ou seja, sobre as quais incidem as contribuições sociais para fins de
custeio da Seguridade Social, haja vista que a empresa não apresentou esses
valores à tributação previdenciária, tendo em vista que apresentou GFIP sem o
registro desses valores, conforme descrito neste relatório fiscal.
11. No ano-calendário de 2017, cotejando as folhas de pagamento e as GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I, II e V (anexos X, XI
e XIV).
12. No ano-calendário de 2018, cotejando a contabilidade (ECD) e as GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I, III e V (anexos X,
XII e XIV).
13. No ano-calendário de 2019, cotejando a contabilidade (ECD) e as GFIP, ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores pagos a
segurados empregados, conforme demonstrado nas planilhas I, IV e V (anexos X,
XIII e XIV).
14. Mediante TIF n0 05 e 06, a empresa foi intimada a explicar a que se referem os
lançamentos na conta “4.2.2.01.001 – Salários e Ordenados” (apenas uma
amostragem selecionada pela Fiscalização cujo histórico apresentava a palavra
“nota fiscal”) e a apresentar as respectivas notas fiscais, a fim de deixar claro os
tipos de serviços executados e as pessoas físicas que realizaram o trabalho, mas a
empresa preferiu o silêncio e não apresentou nenhum documento à Fiscalização.
In casu, considerando as características da conta e os demais lançamentos nela
efetuados, cabe ao Fisco o dever de considerar essas despesas como pagamentos
a segurados empregados e, assim, classificá-los como salários-de-contribuição
para a Previdência Social
(...)
B. PAGAMENTOS A SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
B.1. DOS FATOS 20. A partir da análise das remunerações informadas (declaradas)
pela empresa em GFIP, na DIRF e na contabilidade, foram apuradas verbas
remuneratórias (pagamentos a segurados contribuintes individuais) que foram
consideradas pela Fiscalização como base de cálculo (salário-de-contribuição)
para fins de Previdência, ou seja, sobre as quais incidem as contribuições sociais
para fins de custeio da Seguridade Social, haja vista que a empresa não
apresentou esses valores à tributação previdenciária, tendo em vista que
apresentou GFIP sem o registro desses valores, conforme descrito neste relatório
fiscal.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
8
21. No ano-calendário de 2018, cotejando a contabilidade (ECD), a DIRF e a GFIP,
ficou constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP diversos valores
pagos a esses segurados, conforme demonstrado nas planilhas VI e VII (anexos XV,
XVI, XVIII e XIX).
21.1. Constata-se que nas competências de 01/2018 a 12/2018 não foram
declarados valores pagos a pessoas físicas e lançados na conta contábil
“4.1.6.01.0004 – Custos Pessoal e Encargos”.
21.1.1. Mediante TIF n0 02, 03, 04, 05 e 06, a empresa foi intimada a explicar a
que se referem os lançamentos na conta “4.1.6.01.0004 – Custos Pessoal e
Encargos” (tipo de serviço, quem prestou o serviço, valor relativo ao serviço) e a
apresentar os documentos que serviram de suporte para esses lançamentos, a fim
de deixar claro os tipos de serviços executados e as pessoas físicas que realizaram
o trabalho, mas a empresa preferiu o silêncio e não apresentou nenhum
documento à Fiscalização. In casu, considerando as características da conta e os
demais lançamentos nela efetuados, cabe ao Fisco o dever de considerar essas
despesas como pagamentos a segurados contribuintes individuais e, assim,
classificá-los como salários-de-contribuição para a Previdência Social (anexo XVI).
Nas folhas de 643/1069, constam as planilhas de cálculo da diferença apurada, que
serviu de base de cálculo, entre os valores constantes nas folhas de pagamento, declarados na
GFIP, DIRF e contabilidade da empresa.
Do exposto acima, verifica-se que o lançamento foi efetuado a partir das diferenças
entre o informado nas Folhas de Pagamento - FP, nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas Guias da Previdência
Social (GPS), na DIRF e na contabilidade, que não foram informadas na GFIP, bem como, que no
lançamento não consta demonstrada a inclusão, pela fiscalização, das verbas citadas na
impugnação e no recurso, que são: a) abono pecuniário de férias; b) férias indenizadas (não
gozadas e convertidas em pecúnia); c) ajudas de custo; d) terço de férias; e) primeiros quinze dias
que antecedem o auxílio-doença; f) aviso prévio indenizado; g) décimo terceiro salário decorrente
do aviso prévio indenizado; h) diárias; e i) auxílio creche.
Verifica-se também, conforme folhas de pagamento, que os valores são referentes
à remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, sem qualquer informação
sobre a discriminação das verbas de caráter indenizatória ou isenta, em havendo.
Portanto, tendo em vista que na GFIP são informados apenas os fatos geradores das
contribuições à Previdência Social, têm-se que a diferença também constituiu fato gerador da
contribuição.
Ainda, de acordo com a impugnação e recurso apresentados, verifica-se que a
documentação apresentada não é suficiente para demonstrar o erro da fiscalização alegado pela
contribuinte. Isso porque, além de não ter sido apresentada a regular contabilidade que
comprovasse o pagamento das verbas nas datas indicadas, com correspondente recolhimento
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
9
relativo aos valores tributáveis por contribuições previdenciárias dos segurados, também não foi
adequadamente demonstrado que o lançamento teria incluído parcelas que não sofreriam a
incidência do tributo.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da questão de inconstitucionalidade de lei, e, na parte conhecida por negar
provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, redator designado
O Conselheiro Relator Cleber Leite entendeu pela admissibilidade parcial do recurso
voluntário, não se conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, mais especificamente no
que se refere ao subtópico ‘Do Caráter Confiscatório da Multa’ do recurso voluntário.
Ocorre que os recorrentes indicaram a existência de Mandado de Segurança
impetrado, em 01/02/2019, perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ,
autuado sob o no 5005097-57.2019.4.02.5101.
Conforme se observa da sentença proferida, a PRONTOBABY HOSPITAL DA CRIANCA
LTDA (devedora principal) pleiteava “o reconhecimento judicial do seu direito líquido e certo: (1)
de excluir da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, SAT/RAT e entidades vinculadas
(FNAE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) as verbas indenizatórias: 1/3 de férias, aviso prévio
indenizado e 15 dias pagos pelo empregador no auxílio doença, e (2) de compensar o crédito
tributário dos valores recolhidos sob esse título.”
Em sede de primeira instância, os pedidos da recorrente foram julgados
procedentes, nos seguintes termos:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO MANDAMENTAL reconhecendo o
direito de crédito da Impetrante, como postulado na exordial, pertinente às
parcelas da contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, ao RAT e a
Terceiros, declarando a exclusão dos valores de aviso prévio indenizado, adicional
de férias e os 15 (quinze) primeiros dias de afastamento por doença ou acidente,
da base de calculo da referida contribuição previdenciária destinada à Seguridade
Social, ao RAT e a Terceiros (Sistema S), fixado o direito a partir do qüinqüênio
anterior à impetração, com correção monetária idêntica à aplicada aos créditos
tributários, incidindo a taxa selic a partir de janeiro de 1996 e juros moratórios de
doze por cento ao ano, a contar do trânsito em julgado, autorizando a
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
10
compensação com qualquer tributo arrecadado pela Receita Federal. Custas ex
lege. Sem honorários na esteira dos verbetes sumulados (512/STF e 105/STJ) e do
art. 25, da Lei no.12.016/09.
Após a remessa dos autos para o TRF-2a, a sentença foi parcialmente reformada,
para reconhecer a incidência sobre o “terço” de férias, ressalvando-se eventual modulação de
efeitos pelo STF no Tema no 72 da Repercussão Geral:
Diante de exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária e ao recurso da União, a fim de reconhecer a incidência
da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias,
ressalvando que, se caso acolhido o pedido contido nos embargos de declaração
de modulação do efeito temporal da decisão proferida pelo C. STF no RE
1.072.485 (Tema 985), seja aplicada na fase de execução do julgado; bem
como, para determinar que a compensação seja realizada nos termos da
legislação vigente à data do encontro de contas e a atualização monetária seja
unicamente pela taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.
O acórdão indicado transitou em julgado em 11/04/2022.
Portanto, não compete mais a este Conselho se manifestar sobre a natureza das
referidas verbas e a sua inclusão (ou não) nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias,
sob pena de violação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Portanto, além dos argumentos de inconstitucionalidade da multa aplicada, não
devem ser conhecidos os argumentos relativos à natureza jurídica e a incidência das contribuições
previdenciárias sobre o terço de férias, o aviso prévio indenizado e os 15 dias pagos pelo
empregador no auxílio-doença.
Em relação a incidência das contribuições previdenciárias sobre abono pecuniário
de férias, férias indenizadas, diárias, ajuda de custo, auxílio creche e décimo terceiro salário
proporcional de integração do aviso prévio, a recorrente insiste na natureza indenizatória das
referidas rubricas.
Ocorre que, como apontado no acórdão recorrido e no voto do Conselheiro
Relator, não é possível verificar a inclusão das verbas citadas no lançamento tributário. Cumpre
esclarecer que não há divergência nesse ponto.
Vale apenas esclarecer que embora as planilhas fiscais III e IV (fls. 644-651 / 652-
658) discriminem algumas rubricas específicas (insalubridade, adicional noturno, gratificações), as
verbas indenizatórias alegadas pelos recorrentes (abono pecuniário de férias, férias indenizadas,
diárias, ajuda de custo, auxílio creche) não estão individualizadas. Tais valores, se existentes,
estariam agregados na conta genérica 'Salários e Ordenados' ou na conta 'Férias' sem distinção.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.444 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720772/2021-42
11
Frisa-se que as recorrentes foram intimadas reiteradamente a discriminar e
comprovar o pagamento dessas verbas específicas, especialmente no que se refere aos
questionamentos do Autoridade Fiscal em relação a conta “4.2.2.01.001 – Salários e Ordenados” e
a apresentar as respectivas notas fiscais a fim de deixar claro os tipos de serviços executados,
porém as recorrentes permaneceram em silêncio. Sem essa discriminação analítica e sem a
documentação comprobatória, não há como verificar se tais verbas foram ou não incluídas na
base de cálculo apurada.
Ante o exposto, divirjo do relator para conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo também dos argumentos relativos à natureza jurídica e a incidência
das contribuições previdenciárias sobre o terço de férias, o aviso prévio indenizado e os 15 dias
pagos pelo empregador no auxílio-doença.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1306
DF CARF MF
Original